Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-94.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010933-94.2017.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇOS HOSPITALARES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA.SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE
S
:

[ALBERI CAMPAGNOLO - CPF: 209.489.130-53 (APELANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), ROGERIO CAMPAGNOLO - CPF: 003.543.451-17 (APELANTE), CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - CNPJ: 60.742.616/0001-60 (APELADO), LILIAN HERNANDES BARBIERI - CPF: 181.714.188-05 (ADVOGADO), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - CPF: 221.539.058-18 (ADVOGADO), FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - CPF: 304.015.418-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – PACOTE DE INTERNAÇÃO PARTICULAR – FORMA ABERTA OU FECHADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA, SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO, DE VALORES ACRESCIDOS A ATENDIMENTO EMERGENCIAL – CONFIGURADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, DA INFORMAÇÃO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É dever insuperável de o fornecedor apresentar um prévio orçamento básico, comunicando expressa e imediatamente eventuais peculiaridades ou intercorrências do tratamento, de modo que o consumidor tenha plena e integral ciência dos serviços prestados, incluindo valores cobrados, alternativas de tratamento e possibilidade de transferência a outro nosocômio da rede pública ou mesmo particular.

Não havendo prova de que os autores tenham recebido prévia ciência de que estavam contratando na modalidade “conta aberta” como alega o hospital, tampouco havendo indicativos de que os valores controversos cobrados se referem aos itens discriminados na Cláusula 3ª do Termo de Compromisso nº. 6778, a cobrança do valor remanescente pelo nosocômio se mostra indevida.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por

ROGERIO CAMPAGNOLO, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1010933-94.2017.8.11.0015, movida em face de CASA DE SA
Ú
DE SANTA MARCELINA, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC.

Ainda, julgou procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento da importância de R$21.301,60 (vinte e um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento, bem como ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 230717703, o recorrente, em síntese, alega o desacerto da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que, não obstante, tenha sido reconhecido a contratação de
“pacote”
, houve a conclusão indevida
que
a modalidade de contratação eleita foi a
“conta aberta”
.

Assevera a existência de prática de valores abusivos, relativos aos insumos fornecidos pela apelada.

Aduz que houve a quitação integral da conta hospitalar,
no momento em que
recebeu alta hospitalar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de: (i) reconhecer a contratação sob a modalidade de pacote hospitalar, declarando-se a inexistência do débito apontado pela unidade hospitalar; (
ii
) subsidiariamente, concluindo-se pela contração sob a modalidade
“conta aberta”
, reconhecer a prática de preços abusivos em materiais e medicamentos pela apelada, declarando-se, por conseguinte, a inexistência do débito; (
iii
) subsidiariamente, concluindo-se pela contratação sob a modalidade “conta aberta”, reconhecer a ausência de orçamento prévio, desobrigando o apelante do pagamento de valores superiores aos orçados previamente; (
iv
) condenar as demandadas ao pagamento de todas as eventuais custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 230717712, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO RODRIGO DE FREITAS SARTORI, OAB/MT 15
.
884/A.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Cinge-se a presente controvérsia em verificar a modalidade de contrato realizado entre as partes, a existência de prática de valores abusivos em relação aos insumos e eventual quitação dos valores que excederem o pacote contratado.

O autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória, sob o argumento de que, contratou
“pacote”
hospitalar para reconstrução do retalho peitoral de seu genitor, realizado no junto a apelada, pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), cujo período de internação foi de 07.07.2017 a 21.07.2017.

Afirma que para receber alta hospitalar, realizou novo acerto junto a parte recorrida, oportunidade em que for apresentado um débito de R$81.301,16 (oitenta e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), o qual descontado o valor pago pelo
“pacote”
, restaria a pagar um saldo excedente de R$51.301,16 (cinquenta e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), valor este que foi quitado mediante negociação direta com o financeiro do hospital pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Argumenta que mesmo após a quitação dos serviços, a parte apelada passou a realizar cobranças, sob a justificativa de existência de
“saldo remanescente”
.

Em defesa, a parte reclamada/apelada, refuta os argumentos trazidos na inicial, bem como asseverou a existência de contratação dos serviços na modalidade
“conta aberta”
, argumentando que o tipo de contratação fora reconhecido pelo próprio apelante.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos formulados na reconvenção e, em face desse
decisum
insurge-se o autor.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos
arts
. 2º e 3º do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual das empresas demandadas é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, não há qualquer reforma a ser feita na sentença, uma vez que restou evidenciada a legalidade da contratação.

Com efeito, não obstante as alegações da parte autora, no sentido de que o tipo de contratação se deu na modalidade “pacote”, o que estaria corroborado pelo termo de compromisso e recibo no Id. 230717167, verifica-se que a parte apelada impugnou aludidos documentos, ressaltando, inclusive, que o termo de compromisso sequer chegou a ser assinado pela instituição hospitalar, ante a negociação posterior entre as partes de que a modalidade anteriormente buscada, qual seja, “pacote”, se tornaria inviável.

Outrossim, verifica-se do e-mail enviado pela instituição hospitalar no Id. 230717176, que a opção hospitalar se daria na modalidade
“conta aberta”
, bem como que referido e-mail foi recebido pelo apelante, tanto assim o é, que foi por ele juntado na inicial, vejamos:

Ademais, o e-mail enviado pelo apelante em 17.07.2017, demonstra sua ciência quanto a realização da contratação na modalidade conta aberta, vejamos:

Nesse contexto, convém destacar que a boa-fé objetiva encampada pelo Código Civil prevê como deveres anexos ou laterais a cooperação e transparência entre as partes, cabendo ao credor empreender esforços e ser diligente para evitar ou minorar o próprio prejuízo.

As partes contratuais devem se esforçar para impedir a ocorrência do inadimplemento, imprimindo seus melhores esforços para tanto. Nesse sentido, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato deveria ter tomado, dentro de um período razoável, medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido, não agravando a situação do devedor. No caso,
a apelante, mesmo aquiescendo com a modalidade da contratação
“conta aberta”
, agora se insurge quanto ao pagamento da dívida, asseverando que a contratação se deu na modalidade
“pacote”
.

É cediço que a boa-fé objetiva é o padrão de comportamento ético esperado de todos em sociedade, ao ter um comportamento antiético, a pessoa age com abuso de direito, violando esses deveres anexos.

Tais deveres podem ser exemplificados pela confiança, cooperação, lealdade, informação e proteção. Em uma relação obrigacional, credor e devedor não são partes antagônicas, são parceiros para o mesmo fim, de modo que a relação entre eles deve ser regida pela confiança, pela cooperação, pela lealdade, pela informação.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se
supressio
a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Durante todo o curso da internação de seu genitor, o apelante não se insurgiu contra a modalidade contratada, quanto aos valores, procedimentos e insumos disponibilizados, não fazendo qualquer ressalva por ocasião da internação, o qual foi realizado tão somente quando da cobrança dos valores pela unidade hospitalar, senão de modo bastante tardio.

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte do apelante no que toca à contratação na modalidade
“conta aberta”
, não fora questionado, em nenhum momento, inclusive recebido todo o atendimento ao seu pai, alta hospitalar e tendo ele mesmo buscado informações quanto ao saldo existente, dizendo
“Necessito deste relatório parcial para ter uma previsão de gastos. Lembrando que esta previsão não é de caráter final, sendo assim os custos podem variar no momento do fechamento da conta”
.

Portanto, não fosse a comprovação da contratação na modalidade
“conta aberta”
, tenho que é o caso de ocorrência da
supressio
, pois o devedor, ora apelante, no que toca a modalidade da contratação, não questionou de modo incontinenti, os valores apresentados pela unidade hospitalar, revelando sua aquiescência quanto ao tipo de contratação. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“
venire
contra
factum

proprium
non
potest
”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o
venire
contra
factum

proprium
deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao
alter
para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do
REsp.
nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito
venire
contra
factum

proprium
, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas:
Bookseller
, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o
REsp.
nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire
contra
factum

proprium
, aplicável também ao direito processual" (
AgRg
no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Logo, tendo a parte apelante aquiescido com o tipo de contratação na modalidade
“conta aberta”
, se mostra abusivo o seu intento de declaração de inexistência de dívida, sob o fundamento de que a contratação ocorreu na modalidade
“pacote”
.

No que tange a alegação de prática de valores abusivos, atinente os insumos fornecidos pela instituição hospitalar e quitação do contrato, não socorre razão ao apelante.

Não obstante a relação de consumo evidenciada nos autos, que possibilita a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não desonera o recorrente da necessidade de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO –
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
– IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, não há que se falar em revisão de faturas. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.”

(N.U 1026607-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

In
casu
,
não obstante a parte apelante tenha trazido aos autos a cotação realizada de determinados
insumos (
Id. 230717172 e
ss
), verifica-se que a parte apelada demonstrou que o preço praticado seguiu a Tabela BRASINDICE (preço fabricante) + 38,24%, bem como não há nos autos qualquer demonstração pela parte recorrente de que os insumos estão em desacordo com os preços indicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, a teor do que determina o art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR: DENUNCIAÇÃO À LIDE - SUS - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CARACTERIZADO - DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - ENTES FEDERADOS LIGADOS AO SUS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO - INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR - TERMO DE RESPONSABILIDADE COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO -
EXCESSO NA COBRANÇA - INEXISTÊNCIA
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. Em ação de cobrança de despesas hospitalares do Hospital contra o paciente e o coobrigado, não há litisconsórcio passivo necessário nem cabe o chamamento ao processo dos entes federados por ligação com o SUS. Não se configura coação, se a parte, voluntariamente, assume o custo do tratamento médico-hospitalar.
Ausente comprovação de abuso ou de onerosidade excessiva na cobrança e não se denotando evidenciado o estado de perigo, apto a viciar a manifestação de vontade daquele que aderiu ao contrato de prestação de serviços médicos hospitalares, em caráter particular, improcedente é o pedido que objetiva a declaração de nulidade do ajuste e das despesas assumidas pelo paciente.

(TJMG - Apelação Cível 1.0372.15.005467-7/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da sumula em 30/ 11/ 2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - - REQUISITOS - AUSÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - RESPONSABILIZAÇÃO DE ENTE PÚBLICO PELOS GASTOS - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - HOSPITAL PARTICULAR - CIÊNCIA DO REGIME PARTICULAR DA INTERNAÇÃO. Não cabe a denunciação à lide quando a pretensão é transferir ao denunciado a responsabilidade pelo débito. O Ente público não pode ser responsabilizado pelo custeio de internação privada, quando não demonstrada autorização para tanto, bem como inexistirem provas de que a internação se deu em razão da falta de vagas em hospitais credenciados ao SUS.
Havendo plena ciência do paciente sobre o regime particular dos serviços médicos, não há como afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos serviços realizados.

(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.004582-4/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da sumula em 07/ 11/ 2016).

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CONTRATADOS - REDE PARTICULAR/PRIVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE DEVE SER PROVADO PELA PARTE QUE O ALEGA - INEXISTÊNCIA - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DIREITO À LIVRE INICIATIVA PRIVADA NA ÁREA DA SAÚDE.
1- A parte que alega o vício de consentimento deve prová-lo cabalmente.
2- A garantia constitucional do direito à vida e à saúde não significa que os hospitais particulares que não mantêm convênio ou contrato com o SUS devam ser obrigados a tratar gratuitamente os pacientes que não tiverem condições de arcar com as despesas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.262574-4/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da sumula em 25/ 05/ 2016).

“EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DÉBITO ORIGINÁRIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO, PELA PARTE RÉ, DE ESTADO DE PERIGO - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO SUS PELO CUSTEIO DA DESPESA - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECLARAÇÃO FIRMADA PELO RÉU, DE CIÊNCIA DO CARÁTER PARTICULAR DO SERVIÇO PRESTADO - EXISTÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TERCEIRO NÃO CONTRATANTE - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. - Para que se configure o estado de perigo - vício apto a gerar a anulabilidade do negócio jurídico - é necessária a demonstração da ameaça de conhecido dano atual e grave à própria pessoa ou a pessoa de sua família, da onerosidade excessiva da obrigação e do dolo de aproveitamento da outra parte (artigo 156 do Código Civil). -
Não demonstrado o estado de perigo, e, uma vez assumida a total responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares junto ao Estabelecimento Hospitalar, não se mostra admissível ou mesmo razoável que, após o recebimento de alta do paciente, o Hospital suporte os prejuízos financeiros decorrentes de todo o tratamento particular, livremente contratado.
- Não há falar-se em responsabilidade, pelo pagamento da dívida, do Sistema Único de Saúde - SUS, quando não comprovado que tenha recusado atendimento em sua rede, e exista, lado outro, declaração firmada pelo devedor, dando ciência do caráter privado do serviço. - Incabível a condenação da parte que não participou do negócio jurídico motivador da demanda de cobrança, nem se obrigou, de alguma forma, à quitação da dívida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.10.004159-0/001, Relator (a): Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos
Miranda,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2017, publicação da sumula em 12/ 05/ 2017).

“EMENTA: "AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARTICULAR NÃO CREDENCIADO AO SUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA NÃO COMPROVADO. ESTADO DE PERIGO. MERA ALEGAÇÃO. QUANTUM DEVIDO. 1) O art. 196 da Constituição Federal garante o acesso à saúde por meio de hospitais públicos, ou particulares credenciados ao SUS. 2) No entanto, o atendimento em hospitais particulares sem credenciamento somente poderá ser custeado pelo Estado se a parte comprovar cabalmente ter requerido, sem sucesso, tratamento na rede pública.
3) Restando comprovada a prestação dos serviços hospitalares, e não havendo prova da assunção de obrigação excessivamente onerosa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do estado de perigo, impõe-se a procedência do pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.08.141041-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2012, publicação da sumula em 23/ 11/ 2012).

Ainda, não há que se prosperar a alegação de inexigibilidade da dívida, em razão da ausência de orçamento prévio.

É assim, porque, a própria parte apelante procurou a parte apelada para a realização do procedimento cirúrgico, frisa-se, eletivo, negociou toda a realização do procedimento, consoante trocas de e-mails trazidos com a exordial, para só então, após o recebimento dos serviços prestados e da alta hospitalar, alegar abusividade.

Ora, consoante já delineado alhures, inexiste nos autos qualquer demonstração de abuso da parte apelada, no que tange a cobrança dos valores do período em que o paciente esteve internado, de modo que o só fato de não ter havido a apresentação de orçamento prévio, não retira a obrigação do apelante ao pagamento da dívida inadimplida, mormente quando indene de dúvida a execução dos serviços.

A propósito:

“Prestação de serviços. Hospital. Gastos com internação cirúrgica. Ação julgada procedente.
Paciente internada na categoria particular. Ausência de irregularidade no contrato ou necessidade de orçamento prévio. Responsabilidade em decorrência de contrato de prestação de serviço hospitalar assinado. Sentença mantida. Recurso desprovido. Os documentos exibidos com a inicial indicam efetiva prestação de serviços hospitalares, cabendo o pagamento em conformidade com as despesas que podiam ser impugnadas especificamente. Logo, correta a cobrança de quem se responsabilizou a tanto, não o socorrendo alegação de que deveria ser apresentado orçamento prévio, sem prova de abuso ou excesso. Aliás, em procedimento dessa espécie, não há como exigir estimação antecipada, pois passível de intercorrências na execução dos serviços.
”
(TJ-SP - AC: 10008841820208260129 SP 1000884-18.2020.8.26.0129, Relator:
Kioitsi

Chicuta
, Data de Julgamento: 09/03/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. A
ÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ORÇAMENTO PRÉVIO. ESTIMATIVA INICIAL. CIÊNCIA DO PACIENTE. RECURSOS NÃO PREVISTOS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO. CONSUMO EFETIVO. COBRANÇA DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, uma vez que Ré e Autor se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos
arts
. 2º e 3º do CDC, respectivamente. 2. O art. 40 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviço deverá entregar ao cliente orçamento prévio descrevendo os materiais e as condições envolvidas na prestação contratada. Contudo, a aplicação do referido dispositivo deve considerar as peculiaridades do serviço contratado, o que não se aplica em toda e qualquer situação. 3. No caso de despesas hospitalares, sobretudo em se tratando de cirurgia, a rigidez do efeito vinculativo do orçamento prévio poderia prejudicar o próprio consumidor, caso viesse a necessitar de medicamento ou equipamento não previsto inicialmente, além de ser contraditória aos princípios a que se vinculam os profissionais de saúde, como a prestação de socorro imediato. 4. A eletividade da cirurgia não afasta, por si só, a possibilidade de majoração da estimativa apresentada ao consumidor, pois se trata de procedimento médico de risco. Porém, a eletividade deve ser considerada na ponderação da proporcionalidade e razoabilidade da cobrança a maior, ante o caráter não urgente do procedimento. 5. No caso em exame, a diferença apurada entre o orçamento inicial e final é razoável, se comparada aos gastos que a consumidora normalmente teria com a realização de duas cirurgias plásticas estéticas, ainda que sem intercorrências. 6. O fornecedor concedeu informação adequada e clara à consumidora sobre a hipótese de, durante o período de internação, ser necessária a utilização de recursos além dos inicialmente previstos. Restou demonstrada a ciência e a adesão da paciente à possibilidade de serem cobrados valores superiores à estimativa realizada.
7. É regular a cobrança das despesas médico-hospitalares não previstas no orçamento prévio, mas efetivamente utilizadas pela paciente, conforme a recomendação das autoridades médicas assistentes.
8. Apelação conhecida e provida.”
(TJ-DF 07216079220198070001 DF 0721607-92.2019.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 17/09/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
30/09/
2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos veiculados na reconvenção.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1ª
VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia ao nobre Relator,
e
em consideração a sustentação
oral
do
D
outor
Rodrigo de Freitas
Sartori,

onde

alguns pontos me chamaram a atenção,
peço
vista dos autos para melhor refletir
sobre a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O
(V
ENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após ouvir atentamente a sustentação oral, bem como o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso apelação cível interposto por
ROGERIO CAMPAGNOLO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Guilherme Carlos
Kotovicz
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº. 1010933-94.2017.8.11.0015, proposta em face de
CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
, que julgou improcedentes ospedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por outro lado, julgou procedente a reconvenção, condenando os autores reconvindos ao pagamento da importância de R$21.301,60 (vinte e um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento, bem como ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suma, defende que a sentença merece reforma, porquanto, não obstante tenha sido reconhecido a contratação de
“pacote”
, houve a conclusão indevida de que a modalidade de contratação eleita foi a
“conta aberta”
.

Ressalta que a conclusão do julgador acerca da modalidade de contratação é absolutamente contrária a prova dos autos, uma vez que “
a prova documental é clara e expressa ao prever a contratação mediante “pacote hospitalar n. 6778”, não havendo qualquer margem para dúvida acerca da modalidade de contratação”
(sic).

Registra que “
o e-mail que antecede os documentos supracitados não pode tornar sem efeito o termo de compromisso – pacote hospitalar 6778, firmado pelas partes e ratificado pelo recibo de pagamento com a discriminação da cifra quitada, sob pena de interferência no princípio da autonomia e da liberdade de contratar, inscrito o artigo 421, do Código Civil”
(sic).

Aduz que “
Embora o referido termo de compromisso não esteja assinado pela apelada, o recibo de pagamento conta com assinatura de preposto do hospital, assim como ambos os documentos, além de contarem com a chancela de pagamento do pacote hospitalar, foram confeccionados no papel timbrado do hospital, aspectos que reforçam a validade e eficácia do negócio jurídico celebrado. Com estes apontamentos, dispensadas maiores delongas, é possível concluir que a conclusão levada à efeito na origem sobre a contratação na modalidade “conta aberta” é totalmente contrária a prova dos autos, sendo de rigor a reforma da decisão neste particular”
(sic).

Argumenta que
“não andou bem a decisão de piso ao concluir pela contratação na modalidade conta aberta, deixando de valorar o termo de compromisso 6778, documento posterior ao
email
trocado pelas partes, contendo previsão expressa da contratação de pacote hospitalar, revelando-se imperioso o provimento do presente apelo para que seja reconhecida a contratação do pacote de serviços hospitalares. Afinal, o juízo não pode determinar como conta aberta aquilo que as partes deliberadamente definiram como pacote. Em decorrência da contratação do pacote hospitalar, as cobranças levadas à efeito pela apelada se tornam insubsistentes, uma vez que são contrárias às condições avençadas pelas partes no termo de compromisso n. 6778, razão que justifica o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito”
(sic).

Afiança que “
Conforme descrito no item II.II.II da inicial (id. 9971965, p. 13), a par da impugnação, pelo autor, dos relatórios de gastos médicos emitidos pela requerida em 02.08.2017, após 12 dias da alta médica, ao confrontar as despesas lançadas nos relatórios com o “PACOTE” contratado no ato da internação, conclui-se que, à exceção dos itens discriminados na cláusula 3ª do termo de compromisso nº 6778, todas as demais despesas estão incluídas no pacote, não havendo causa legítima para a cobrança levada à efeito”
(sic).

Relata que “
O autor apelante discriminou dos relatórios, todas as despesas supostamente realizadas e que não estavam acobertadas pelo pacote de serviços contratados, gerando uma despesa adicional de R$ 1.225,00 (vide id. 9971965, p. 15). Com efeito, o pagamento pelo pacote hospitalar adicionado aos outros R$ 30.000,00 pagos no ato da alta médica, excede, e muito, ao valor das despesas não cobertas pelo pacote, aspecto que também dá guarida à pretensão de declaração de inexistência do débito”
(sic).

Aduz que “
o acervo documental incluso com a inicial e não impugnadas pela ré, comprovam, de modo satisfatório, a exponencial discrepância entre o preço dos produtos disponibilizados no varejo e aqueles impostos pelo hospital, revelando a abusividade e onerosidade excessiva da obrigação, amoldando-se a conduta da apelada à vedação contida no artigo 39, X, do CDC4”
(sic).

Afirma que “
em momento algum após a internação e pagamento do pacote de serviços médico-hospitalares, o hospital informou acerca da necessidade de procedimentos não cobertos pela contratação inicial, o que afronta o direito do consumidor preconizado pelo artigo 40, § 3º, do CDC5. Durante a internação, o apelante ainda enviou um
email
para o hospital em 17.07.2017 (id. 9972083, p.2), solicitando um relatório parcial de eventuais gastos excedentes ao pacote. A surpresa relacionada ao suposto excedente, que a rigor, inexiste, só veio à tona no momento da alta hospitalar em 21.07.2017, momento em que iniciaram as cobranças dissociadas da forma de contratação
(sic).

Pontua que
“Mesmo sem qualquer prestação de contas ou fornecimento de relatórios, o autor, afligido pela longa estadia fora de casa, com os tormentos próprios da realidade do ambiente hospitalar, CONCORDOU EM EFETUAR O PAGAMENTO DE R$ 30.000,00, parcelado em 03 vezes no cartão de crédito, NO MOMENTO DA ALTA HOSPITALAR, SENDO INFORMADO, NAQUELE MOMENTO, QUE SE TRATARIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. A surpresa maior veio com o
email
da apelada, datado de 02.08.2017 (id. 9972083), apresentando supostos relatórios de despesas e um saldo devedor superior a 20 mil reais”
(sic).

Advoga que “
A conduta da requerida, portanto, fere direitos básicos do consumidor, cujo dispositivo legal supracitado deve ser aplicado no caso em apreço. A falta de orçamento prévio e de ciência do autor, por qualquer meio hábil, de que as despesas seriam extremamente superiores ao pacote contratado, desobriga o consumidor da responsabilidade pelos acréscimos, justificando, também por este aspecto, a declaração de inexistência do débito
” (sic).

Pede, ao final, “
que seja reconhecida a contratação sob a modalidade de pacote hospitalar, ou sendo diverso o entendimento, que seja reconhecida a prática de preços abusivos e da ilegalidade da cobrança por serviços não precedidos de orçamento, declarando-se, em qualquer caso, a inexistência do débito apontado pela apelada
” (sic).

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

No entanto, com a devida vênia, ouso divergir.

Explico.

No caso, a controvérsia reside em verificar a modalidade de contrato realizado entre as partes, a legalidade das cobranças superiores ao pacote contratado e, subsidiariamente, a existência de abusividade na cobrança dos valores em relação aos insumos.

Infere-se dos autos que os autores afirmam que contrataram com a ré um “pacote” hospitalar, através do Termo de Compromisso nº. 6778, visando a cobertura dos gastos decorrentes de procedimento para reconstrução do retalho peitoral realizado no primeiro requerente, pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), cujo período de internação foi de 07/07/2017 a 21/07/2017.

Relatam que o pacote hospitalar impunha certas cláusulas limitadoras, de sorte que o valor que excedesse o pagamento do pacote ficaria a cargo do segundo requerente.

Seguem aduzindo que após a alta hospitalar foram informados que o valor total do débito referente aos serviços hospitalares utilizados era na ordem de R$81.301,16 (oitenta e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), descontado o valor inicial pago pelo pacote, restaria a pagar um saldo excedente de R$51.301,16 (cinquenta e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), valor este que foi quitado mediante negociação direta com o financeiro do hospital pela quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) no momento da alta. Entretanto, sustenta que a requerida passou a cobrá-los para pagamento de um suposto “saldo remanescente”.

Diante disso, requereram a declaração de inexistência do débito, seja pela falta de orçamento prévio, seja pela cobrança indevida de valores incluídos no pacote contratado ou pela abusividade de preços.

Analisando os fatos e o conteúdo probatório carreado aos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto, embora a sentença de origem e o douto Relator tenham fundamentado no sentido de que há nos autos prova idônea de que o consumidor tinha ciência de que estava a contratar a internação na forma “conta aberta”,
data máxima vênia
, não é o que se extrai dos autos.

Isso porque o termo de compromisso – pacote hospitalar 6778 - firmado pelas partes e ratificado pelo recibo de pagamento (Id. 230717167), é datado de 07/04/2017 e, portanto, posterior ao e-mail em que registra que o contrato seria em caráter particular e em conta aberta este datado de 06/07/2017, vejamos:

Assim, restou comprovado pelo contrato e recibo carreados aos autos que a contratação foi na modalidade “pacote hospitalar”, de modo que esta que deve reger a relação jurídica travada.

Restou incontroverso nos autos que os autores já desembolsaram pelo pagamento dos serviços hospitalares prestados o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo o valor de R$30,000,00 (trinta mil reais) pago à vista no ato da internação e mais R$30.000,00 (trinta mil reais) pago parceladamente via cartão de crédito do autor Alberi no ato da alta hospitalar, conforme se extrai do Id. 230717175.

Dessa forma, resta controvertida a cobrança remanescente que vem sendo vindicada pela parte requerida apelada no importe de R$21.301,16 (vinte e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos).

Analisando as despesas lançadas nos relatórios com o “PACOTE” contratado no ato da internação, conclui-se que, à exceção dos itens discriminados na Cláusula 3ª do Termo de Compromisso nº. 6778,
todas as demais despesas estão incluídas no pacote, não havendo causa legítima para a cobrança de valor remanescente
, de modo que qualquer cobrança referente à internação que não tenha origem em qualquer dos procedimentos elencados na Cláusula Terceira do referido termo, se mostra
ilegítima
.

Logo, é de se concluir que o valor pago pelo pacote no ato da internação, somado ao pagamento efetuado no momento da alta hospitalar pela parte autora, é suficiente para a quitação das despesas não cobertas pelo pacote constantes na aludida cláusula.

No contexto dos autos, tem-se que o dever de informação clara e adequada não foi observado pela parte requerida apelada, porquanto não há nos autos prova idônea no sentido de que os consumidores contrataram na forma “conta aberta”, bem assim constando qualquer assinatura deles (ou de seus familiares/responsáveis) a comprovar ciência da conta com o valor remanescente a ser pago quando da alta hospitalar.

Ausente a anuência do consumidor com a despesa remanescente à época, já que este aduz que foi ajustado e negociado com a própria requerida apelada que o valor pago quando da alta hospitalar quitava toda a dívida referente ao pacote hospitalar contratado, não lhe pode ser imposta a obrigação de pagar suposto saldo residual, restando, assim, constituída de forma irregular a dívida cobrada posteriormente.

É que o ônus de fazer essa prova é da parte demandada, ora recorrida, por aplicação do artigo
373
, inc. II, do
CPC
, o que não se desincumbiu.

Portanto, não havendo prova de que os autores tenham recebido prévia ciência de que estavam contratando na modalidade “conta aberta” como alega o hospital; e não havendo, de igual modo, indicativos de que os valores controversos cobrados se referem aos itens discriminados na Cláusula 3ª do Termo de Compromisso nº. 6778, tal cobrança se mostra indevida.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
– Relação de consumo configurada – Requerente não traz qualquer prova de informação acerca da prestação de serviço não incluído no pacote contratado pelos autores – Tampouco há qualquer boleto emitido ou notificação enviada aos réus –
Violação ao dever de informação do consumidor
– Faturamento do serviço realizado tão somente após seis meses da sua efetiva prestação
– Ausência de prova de qualquer informação acerca de pendência financeira em nome dos requeridos quando da alta hospitalar, momento em que fora adimplido o valor total do pacote, sem qualquer menção a pendência por serviços não inclusos – Imperiosa a reforma da r. sentença impugnada
– Redistribuição da carga sucumbencial – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10057949120198260010 SP 1005794-91.2019.8.26.0010, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
COBRANÇA INDEVIDA, SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO, DE VALORES ACRESCIDOS A ATENDIMENTO EMERGENCIAL.
CONFIGURADA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, DA INFORMAÇÃO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXCEDENTE.

É dever insuperável de o fornecedor apresentar um prévio orçamento básico, comunicando expressa e imediatamente eventuais peculiaridades ou intercorrências do tratamento, de modo que o consumidor tenha plena e integral ciência dos serviços prestados, incluindo valores cobrados, alternativas de tratamento e possibilidade de transferência a outro nosocômio da rede pública ou mesmo particular. Pedido declaratório procedente. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10280956420168260001 SP 1028095-64.2016.8.26.0001, Relator: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 21/05/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA HOSPITALAR. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. HOSPITAL SANTA CLARA. MATERIAIS E SERVIÇOS HOSPITALARES.
PACOTE DE INTERNAÇÃO. PARTICULAR. FORMA ABERTA OU FECHADA. DIREITO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA (ART. 6º, INC. III, DO CDC). NÃO OBSERVADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Hipótese em que não há como se verificar se, de fato, a requerida foi cientificada de que estaria efetuando apenas pagamento inicial dos serviços hospitalares ou de que estaria contratando na forma conta aberta tampouco das cláusulas contratuais que ensejaram a contratação do pacote de internação. O que se evidencia dos autos, é que o médico, ao intermediar a internação hospitalar da requerida, informou à paciente que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria suficiente para quitar todos os gastos hospitalares referentes ao procedimento que realizaria. Destarte, dada a forma pelo qual o contrato foi firmado, está evidenciada a abusividade das \cláusulas\ em debate, as quais, ao colocar a consumidora em desvantagem excessiva, contrariam os princípios norteadores das relações de consumo, quais sejam, a boa-fé e a equidade, não podendo ocorrer a cobrança do valor em litígio. Dever de informação clara e adequada não observado. Interpretação mais favorável ao consumidor. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70065550741 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 19/11/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2015)

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência de débito remanescente cobrado no importe de R$21.301,16 (vinte e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), invertendo o ônus sucumbencial e, por consequência, quanto à lide secundária, julgo improcedente a pretensão reconvencional,

e em razão da sucumbência, condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor dado à reconvenção.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Recebi o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e em face da divergência instaurada, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, mormente em razão do voto proferido pela i. 1ª Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que pediu vista dos autos e divergiu do entendimento posto,
para dar provimento ao recurso e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência de débito remanescente cobrado no importe de R$21.301,16 (vinte e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), invertendo o ônus sucumbencial e, por consequência, quanto à lide secundária, julgo improcedente a pretensão reconvencional, e em razão da sucumbência, condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor dado à reconvenção

Pois bem. Pedindo vênia ao i. Relator, a
pós acurada análise dos documentos arrolados nos autos, em especial o “
Termo de Compromisso n. 6778
”, acostado no id. 230717167, e o recibo do pagamento efetuado, vê-se que o apelante acreditava estar contratando um pacote fechado para o tratamento hospitalar de seu genitor,

sendo despiciendo relembrar que, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, o fornecedor de serviços, neste caso, o hospital, deve informar clara e objetivamente todas as condições e cláusulas contratuais, em especial aquelas que possam impactar diretamente o custo final para o consumidor.

O termo é claro ao indicar que “
O RESPONSÁVEL assume a plena responsabilidade pelo pagamento integral do valor
supra mencionado
que será efetuado uma única vez...
”, ressalvando apenas as despesas provenientes de procedimentos de alto custo, o que não é o caso.

E, a despeito de inexistir assinatura do apelado no termo de compromisso, o apelado aceitou o pagamento inicial com essa condição, sendo indevida a cobrança de eventual saldo remanescente. Deveria o hospital, caso houvesse necessidade de serviços extras, buscar a anuência do apelante de forma clara, o que não o fez.

Não há nos autos prova idônea no sentido de que o apelante consumidor detinha ciência de que estava a contratar na forma “
conta aberta
”, bem assim constando qualquer assinatura sua (ou de seus familiares/responsáveis) a comprovar a ciência da conta hospitalar no momento da alta hospitalar, mas, tão somente a cobrança posterior de valores remanescentes, contrapondo-se ao termo de compromisso anteriormente firmado e quitado.

A prática de cobrar valores adicionais sob o regime de conta aberta, sem explicitar previamente essas condições, desvia-se da finalidade legítima de um contrato de prestação de serviços hospitalares, que deveria atender à recuperação da saúde com base em termos e condições justos.

Portanto, concluo que inexiste nos autos elementos que corroborem no sentido de que o apelante detinha ciência de que estava contratando na modalidade “
conta aberta
”,
e valendo do fundamento esposado no voto divergente,
acompanho na íntegra a douta 1ª Vogal para que seja provido o recurso do apelante
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, em razão da divergência, para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O

A
D
V
O
G
A
D
O
RODRIGO DE FREITAS SARTORI, OAB/MT 15884/A.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por

ROGERIO CAMPAGNOLO de sentença que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito que move em desfavor de CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Julgou procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento da importância de R$21.301,60, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento, bem como ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora busca a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação e declarada a inexistência do débito relativo a despesas hospitalares.

Afirma que os serviços hospitalares foram contratados na modalidade
“pacote”
e a
sentença concluiu
que a contratação se deu na
opção “
conta aberta”
.

Assevera a existência de prática de valores abusivos, relativos aos insumos fornecidos pela apelada.

Aduz que houve a quitação integral da conta hospitalar,
no momento em que
recebeu alta hospitalar.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de:

(i) reconhecer a contratação sob a modalidade de pacote hospitalar, declarando-se a inexistência do débito apontado pela unidade hospitalar;

(
ii
) subsidiariamente, concluindo-se pela contração sob a modalidade
“conta aberta”
, reconhecer a prática de preços abusivos em materiais e medicamentos pela apelada, declarando-se, por conseguinte, a inexistência do débito;

(
iii
) subsidiariamente, concluindo-se pela contratação sob a modalidade “conta aberta”, reconhecer a ausência de orçamento prévio, desobrigando o apelante do pagamento de valores superiores aos orçados previamente;

(
iv
) condenar as demandadas ao pagamento de todas as eventuais custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É a síntese.

O e. relator negou provimento ao recurso e a divergência foi inaugurada pela e. 1ª Vogal para dar provimento ao recurso e declarar extinta a obrigação, por reconhecer que a modalidade da contratação de conta hospitalar se deu na forma “pacote”.

Na origem, a parte autora, contratou os serviços hospitalares para cirurgia de reconstrução do retalho peitoral de seu genitor ao custo de R$ 30.000,00, cujo período de internação se deu entre os dias 07.07.2017
a
21.07.2017.

Afirma que os serviços contratados se deram modalidade “pacote”. Acrescenta que na alta hospitalar recebeu a conta no valor
de R
$81.301,16, que descontado o valor pago pelo
“pacote”
, restaria a pagar um saldo excedente de R$51.301,16.

Informa que o valor foi quitado mediante negociação direta com o financeiro do hospital pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Argumenta que após a quitação dos serviços, a parte apelada passou a realizar cobranças, ao argumento da existência de
“saldo remanescente”
.

Por sua vez a requerida, em reconvenção, refuta os argumentos trazidos na inicial, bem como asseverou a existência de contratação dos serviços na modalidade
“conta aberta”
, o que foi reconhecido pela parte autora.

A controvérsia está em saber qual a modalidade de contrato entabulado entre as partes e a legalidade ou não das cobranças.

Subsidiariamente,

a existência de abusividade na cobrança dos valores em relação aos insumos.

Observa-se que a parte autora firmou Termo de Compromisso nº. 6778, para realização de procedimento de cobertura dos gastos decorrentes de procedimento para reconstrução do retalho peitoral realizado por seu genitor, no valor de R$30.000,00, cujo período de internação foi de 07/07/2017 a 21/07/2017.

O respectivo termo de compromisso consta que a partes pactuaram por – pacote hospitalar 6778 – o que foi ratificado pelo recibo de pagamento (Id. 230717167), é datado de 07/04/2017.

A requerida alega que pactuou, em 06/07/2017, com a parte autora a modalidade “conta aberta” e deu ciência a parte autora pelo envio de e-mail.

Assim, restou comprovado pelo contrato e recibo carreados que a contratação se deu na modalidade “pacote hospitalar”, de modo que esta que deve reger a relação jurídica travada.

Os autores desembolsaram pelo pagamento dos serviços hospitalares prestados o importe de R$60.000,
00, R
$30,000,
00 pago
à vista no ato da internação e mais R$30.000,00, pago na forma parcelada por cartão de crédito na alta hospitalar (Id. 230717175).

Dessa forma, não prospera a cobrança remanescente que efetuada pela parte requerida apelada no importe de R$21.301,16.

Logo, é de se concluir que o contrato foi quitado com o pagamento do valor pago pelo pacote no ato da internação, somado ao pagamento efetuado no momento da alta hospitalar pela parte autora.

Assim, com a máxima vênia ao d. Relator, acompanhar a divergência para
dar provimento
ao recurso, para julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência de débito remanescente cobrado no importe de R$21.301,16, inverter o ônus sucumbencial e, por consequência, para julgar improcedente a reconvenção, com a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à reconvenção.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL - CONVOCADA)

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao douto Relator e
acompanho os votos da primeira e segundo vogais e o Desembargador
Convocado
Guiomar Teodoro Borges
, pa
r
a

p
r
o
v
e
r

o

r
e
c
u
r
s
o
.

É

c
o
m
o

v
o
t
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024